Tribunal: TJDFT
Processo: 0732340-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. 10% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que determinou a penhora de 10% da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nos autos. 1.1. Recurso aviado na busca pela: a) gratuidade de justiça, e b) reforma da decisão agravada para que fosse indeferida a penhora pleiteada sob qualquer percentual sobre seu salário.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. No caso, verifica-se que o agravante é servidor público do Distrito Federal (PMDF), de onde aufere a renda bruta de R$ 9.742,47, e líquida de R$ 5.120,88. 2.5. Embora o valor bruto da remuneração possa ser considerado elevado, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto. Com efeito, é imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 2.6. Na hipótese, além das despesas ordinárias com água, luz, locação de imóvel, taxa de condomínio e a escola de Isadora (sua filha), o recorrente demonstra que está aguardando a chegada de outro filho. 2.7. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.8. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). 2.9. Assim, tem-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal.
3. Do mérito. 3.1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que o exequente, ora agravado, pretende o pagamento de R$ 78.135,05, referente à aquisição de veículo e honorários de sucumbência. 3.2. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido realizado pelo exequente para determinar a penhora de 10% da remuneração mensal bruta da parte executada, sob o fundamento de que a parte devedora não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito, apesar de intimado, e, tendo em vista que a penhora de rendimentos mostra-se como único meio viável de compelir o executado ao cumprimento da obrigação. 3.3. Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. 3.4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.5. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.6. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 4.2. No caso, de acordo com os documentos juntados aos autos, o agravante é servidor público da PMDF e percebe remuneração líquida de R$ 5.621,59. 4.3. Observa-se que a penhora de percentual da remuneração do devedor preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. 4.4. Além disso, em que pese estar prestes a ter novos gastos com o nascimento de outro filho, como bem ressaltado por ele em seu recurso, o recorrente tem recebido ajuda para pagamento das contas familiares de sua esposa, através do salário dela. Nada mais justo que, havendo despesas familiares, elas sejam divididas entre a esposa e o marido. 4.5. Portanto, é cabível a penhora de 10% da remuneração líquida do agravante, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
5. Agravo de instrumento improvido.